Tribunal: TJES
Processo: 0013479-72.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013479-72.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: F. SERESINE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE CDI/
CTIP
. POSSIBILIDADE COMO ENCARGO REMUNERATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo - Sicoob Sul contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos, reconhecendo a nulidade da cláusula que utilizava o índice CDI/CETIP para correção monetária, substituindo-o pelo INPC e determinando nova planilha de cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da utilização do índice CDI como critério de correção monetária e composição dos juros remuneratórios; (ii) analisar a concessão da gratuidade de justiça à parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O índice CDI/CETIP pode ser utilizado para composição dos juros remuneratórios, desde que o contrato atenda à regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, conforme precedentes do STJ. O CDI, quando utilizado como índice de remuneração e não de correção monetária, não se confunde com a vedação da Súmula 176 do STJ.

A análise do contrato revela que o CDI foi estipulado como componente de remuneração do capital, em valores compatíveis com a prática de mercado, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva.

A gratuidade de justiça foi concedida com base em documentação suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica, e a apelante não apresentou provas que infirmassem tal condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento
:

A utilização do índice CDI como componente de remuneração contratual é válida, desde que respeitados os parâmetros regulatórios e as práticas de mercado.

O benefício da gratuidade de justiça presume-se válido quando fundamentado em documentação adequada, cabendo à parte adversa o ônus de comprovar a ausência dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 122, 123, 169 e 884; CPC/2015, art. 489; Súmula 176 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.951.741/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 14/08/2023; STJ, REsp nº 1.630.706/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 07/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0013479-72.2016.8.08.0011

APELANTE:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo - Sicoob Sul
APELADOS:
F. Seresine Mármores e Granitos Ltda., José Paulo de Faria, Maria Madalena Fargi Faria e José Alexandre Fargi Faria

VOTO

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por F. Seresine Mármores e Granitos Ltda., José Paulo de Faria, Maria Madalena Fargi Faria e José Alexandre Fargi Faria.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau: a) Reconheceu o excesso de execução em decorrência da utilização do índice CDI/CETIP como fator de correção monetária e cálculo de juros remuneratórios; b) Determinou a substituição do índice CDI/CETIP pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e a aplicação da taxa de juros pactuada entre as partes, fixada contratualmente em 8,7311% ao ano; c) Condicionou o prosseguimento da execução à apresentação, pela cooperativa embargada, de nova planilha de cálculos ajustada às determinações da sentença; d) Concedeu os benefícios da justiça gratuita aos embargantes/apelados, considerando os documentos apresentados; e) Condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários sucumbenciais, no percentual de 50% para cada lado.

Inconformada com o teor da sentença, a Cooperativa apelante sustenta, em suas razões recursais, os seguintes pontos: (i) Validade da aplicação do índice CDI/CETIP, defendendo que a utilização do índice CDI está em conformidade com a Resolução nº 143/1986 do Conselho Monetário Nacional e com a jurisprudência, sendo este um índice objetivo e regulado pelo mercado financeiro; (ii) Alega que a sentença violou os artigos 122, 123, 169 e 884 do Código Civil, ao declarar nula a cláusula contratual que previa a aplicação do CDI e ao determinar sua substituição pelo INPC, sem pedido expresso nos autos; (iii) afirma que a sentença não enfrentou os argumentos apresentados acerca da legalidade do índice CDI, violando o artigo 489 do CPC e configurando negativa de prestação jurisdicional; (iv) insurge-se contra a concessão do benefício da justiça gratuita aos apelados, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica por parte da pessoa jurídica e dos sócios. Sustenta que os documentos apresentados não seriam suficientes para justificar a gratuidade processual.

Os apelados, em suas contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença de primeiro grau, argumentando, em síntese, que a Súmula 176 do STJ veda expressamente a utilização do índice CDI/CETIP como fator de correção monetária e cálculo de juros, sendo correta sua substituição pelo INPC, índice oficial e objetivo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do recurso.

1. Da impugnação à Gratuidade de Justiça

A apelante alega que o beneficio da gratuidade de justiça foi requerido e concedido na sentença sem qualquer documentação possível de comprovar tal beneficio, tanto que pagaram as custas prévias.

Todavia, o deferimento da benesse foi amparado na documentação trazida pela parte embargante às fls. 56/72 após intimação do juízo de 1º Grau, os quais apontam, notadamente nos balancetes de fls. 57/68, que o passivo da empresa apelada ultrapassava o seu ativo, enquanto que para os embargantes pessoais naturais/físicas, apesar de inexistir comprovação determinada no despacho de fl. 53, a cooperativa embargante não produziu prova para sustentar sua impugnação e também porque, pelo § 3º do art. 99 do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física.

Novamente, a cooperativa apelante impugna a gratuidade de justiça deferida pelo juízo a quo, agora em suas razões de apelação, sem apresentar provas da atual possibilidade econômico-financeira da parte embargante e ora apelada (pessoas jurídica e físicas) de arcar com as despesas remanescentes do processo, ônus que lhe compete, motivo pelo qual mantenho o benefício concedido.

2. Da suposta negativa de prestação jurisdicional e nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A apelante afirma que a sentença de primeiro grau teria incorrido em omissão ao não enfrentar os argumentos apresentados acerca da legalidade da aplicação do CDI nos embargos de declaração opostos pela cooperativa, violando o artigo
489, §1º, do CPC
.

Todavia, esse argumento não merece prosperar, porquanto a sentença está
devidamente fundamentada
e analisou com profundidade todos os pontos essenciais à controvérsia.

O magistrado de origem enfrentou diretamente os argumentos sobre a legalidade do índice CDI/CETIP, fundamentando sua decisão com base na
Súmula 176 do STJ
, na jurisprudência dominante e na análise dos elementos constantes nos autos, incluindo laudo pericial que foi produzido.

É importante ressaltar que o magistrado
não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes
, mas apenas aqueles que considerar
relevantes para o deslinde da causa
, conforme o entendimento pacificado pelo STJ, verbis:

“
Consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.”
(STJ - REsp: 2094124 SC 2023/0309349-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Portanto, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença atendeu aos requisitos previstos no artigo
489 do CPC
, apresentando motivação suficiente para o deslinde da controvérsia.

3.
Da utilização da taxa CDI para a composição dos juros remuneratórios

Trata-se de embargos à execução impugnando o título executivo que fundamenta a execução em apenso, o qual possuiria diversos encargos e cláusulas abusivas, tornando assim ilíquida a dívida cobrada e, via de consequência, inexigível. Os embargantes e ora apelados afirmaram em sua inicial que a cédula de crédito bancária executada tem como índice de correção o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), sendo que referida taxa possui variação diária e a cooperativa embargada não indicou a cotação do dia do débito para verificação correta dos juros, além de sua indexação ser vedada pelo ordenamento jurídico.

O juízo de origem reconheceu a nulidade da cláusula que prevê a indexação pela taxa do CDI/CETIP, determinando a substituição pelo INPC, em consonância com a Súmula n.º 176 do STJ, que dispõe: “
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

A instituição financeira interpôs o presente recurso discutindo exatamente a possibilidade de incidência da taxa do CDI na composição dos juros remuneratórios, conforme estabelecido pelas partes no instrumento contratual.

Como registrado no julgamento do AgInt no Recurso Especial nº 1951741 – SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro em 14/08/2023, restou esclarecido que, para que a controvérsia possa ser dirimida, deve-se contextualizar que a Súmula n.º 176 foi editada pela Corte Superior de Cidadania em 1996, época em que a taxa do CDI
era calculada por entidade voltada aos interesses das instituições financeiras
. Vejamos trecos do voto do relator:

“E não obstante um dos pilares do aludido enunciado tenha se firmado na tese de que somente o Banco Central do Brasil poderia fixar a taxa variável, o fato é que a Resolução n.º 1.143/86, editada pelo Conselho Monetário e vigente naquele período, autorizou referida autarquia a fixar parâmetro para base do reajuste periódico das taxas flutuantes.

Mesmo naquela época, a competência não era privativa e absoluta do Banco Central do Brasil, pois sua atribuição era fixar parâmetro para a base do reajuste das taxas.

Ao longo dos anos, esse parâmetro passou por algumas mudanças, até que foi editada a Circular n.º 2.246/92, que admitiu a adoção das taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes de que trata a Resolução n.º 1.143/86, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público.

Com a estipulação nos contratos bancários de encargos financeiros com base em percentual sobre a taxa média dos CDIs, os mutuários passaram a questionar a abusividade do referido índice.

(...)

Assim como em empréstimos comuns, nos depósitos intercambiários também incide juros em favor da instituição emitente, o que se intitulou de Taxa CDI, que reflete exatamente o custo de captação de moeda suportado pelo banco que encerra o dia com saldo negativo.

(...)

Portanto,
a simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie
”. Grifei.

No julgamento dos precedentes que deram origem à Súmula nº 176/STJ, extrai-se que 2 (dois) foram os principais fundamentos para a Corte Superior ter decidido genericamente, a época, a impossibilidade de aplicação da taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP em contratos bancários: i) o fato de que as normas de regência dispunham expressamente que a taxa variável somente poderia ser fixada pelo Banco Central do Brasil e ii) o caráter potestativo da referida taxa, calculada por entidade voltada à defesa dos interesses das instituições financeiras (Associação Nacional dos Bancos de Investimentos e Desenvolvimento - ANBID).

Todavia, posteriormente a mesma Corte de Cidadania reconsiderou, tendo em vista que a normatização vigente à época não dispunha que a taxa variável somente poderia ser fixada pelo Banco Central do Brasil, tal como decidido, senão que incumbia à referida autarquia "fixar parâmetro para base do reajuste periódico das taxas". A partir de abril de 1992, o Banco Central do Brasil passou a admitir, gradualmente, a utilização das taxas praticadas nos depósitos interfinanceiros como referencial para as operações de crédito contratadas a taxas flutuantes, conforme se verifica da Circular nº 2.167/1992.

Nos atos normativos seguintes, mantendo a tendência de admitir a utilização das taxas praticadas nos depósitos interfinanceiros, ou interbancários, como parâmetro de reajuste periódico das taxas flutuantes, o Banco Central do Brasil limitou-se a consignar que a taxa referencial deveria ser regularmente calculada, de conhecimento público e baseada em operações contratadas a taxas de mercado prefixadas, com prazo não inferior ao período de reajuste estipulado contratualmente (Circulares nºs 2.216/1992, 2.436/1994 e 2.905/1999).

Assim, o STJ concluiu que a partir da edição da Circular nº 2.216, de 19 de agosto de 1992, já não mais subsistia nenhum óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes de que trata a Resolução nº 1.143/1986, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público.

A orientação cristalizada na Súmula nº 176/STJ, conforme já salientado, também estava amparada no entendimento de que a taxa ANBID era calculada por entidade voltada à defesa dos interesses das instituições financeiras, a revelar, segundo o entendimento firmado naquela oportunidade, o seu caráter potestativo. Diversa, contudo, é a situação na qual os encargos financeiros do contrato ora analisado foram fixados em percentual ou remuneração acumulada da Taxa DI, índice que não é livremente fixado pelo próprio credor, mas definido pelo mercado a partir das oscilações econômico-financeiras.

Conclui-se, portanto, que não é abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito,
podendo eventual abusividade ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie, c
onforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos: REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009; e REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe 19/5/2010.

Sobre o tema, também trago o voto prolatado pela ilustre Ministra Maria Isabel Gallotti no julgamento do Recurso Especial n.º 2016417/SP, verbis:

“Assim delimitada a controvérsia, observo que no presente recurso
não se cuida da taxa de juros que era divulgada pela extinta ANBID (Associação Nacional de Bancos), associação que congregava instituições bancárias, o que ensejaria a aplicação da Súmula 176
("É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID /CETIP''),
mas de cláusula contratual em que pactuado como encargo a variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), indexador inicialmente divulgado pela extinta CETIP e atualmente pela sua sucessora a B3 S/A, variável conforme as oscilações do mercado, não sujeito a manipulações por parte dos bancos.
[...]
Dessa forma, entendo que não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a Súmula nº 176/STJ,
devendo eventual abusividade ser verificada em cada caso concreto
.
" (grifou-se)

Não desconheço o entendimento adotado pelo próprio STJ e por esta Corte de Justiça Estadual, apoiado na Súmula n.º 176 do STJ, de que é abusiva a indexação fixada de acordo com o arbítrio das instituições financeiras ou das classes que as represente.

Todavia, creio que, a um, deva-se diferenciar entre a utilização do CDI como indexador de correção monetária e como encargo remuneratório, a dois, a simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser
automaticamente
considerada abusiva, dependendo da verificação da
discrepância

entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie,
e essa orientação já está sendo consolidada, seja em âmbito do c.STJ, ou deste egrégio Tribunal. In verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
UTILIZAÇÃO DA TAXA CDI PARA COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N.º 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
A simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie. 2. Tendo em vista que não há nada nos autos comprovando essa disparidade entre os juros pactuados (100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 0,61% a.a.) e a taxa média praticada para esse tipo de operação financeira, deve prevalecer o contrato celebrado entre as partes
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.951.741/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

“(...).
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ.
2.1.
Não há falar em modulação de efeitos, pois não houve mudança ou relativização da Súmula 176/STJ, mas o mero reconhecimento de sua inaplicabilidade às hipóteses de encargos pactuados sobre a variação dos CDI's

.
(AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1.
A Corte local entendeu que o CDI não foi utilizado como indexador da atualização monetária do contrato, mas como índice para remunerar a instituição financeira credora relativa aos juros remuneratórios
, de forma que para analisar a controvérsia sob a perspectiva da insurgente seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos e interpretar as cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor do óbice da Súmula 5 e 7 do CTJ. 1.1. "
Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes."
(REsp n. 1.630.706/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.957.870/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS CONFORME CDI. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 176 DO STJ. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos juros remuneratórios, “a simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie”
(STJ - AgInt no REsp: 1951741 SP 2021/0238874-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023), sendo inaplicável ao caso o verbete sumular n. 176 da Corte Superior. 2.
Não tendo a parte autora cuidado por comprovar de forma efetiva e específica o motivo pelo qual a taxa de juros calculada conforme o CDI estaria destoante da média do mercado, deve ser rejeitado o pedido de reconhecimento de abusividade contratual nesse tocante.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC Número: 0015294-70.2017.8.08.0011. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 11/Jul/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO). UTILIZAÇÃO COMO CRITÉRIO PARA COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CPC. I. Diverso do que ocorre com a sua utilização como índice de correção monetária, não há vedação legal em adotar-se o CDI na composição da taxa exigida pela instituição financeira para remunerar o capital disponibilizado. Precedentes do STJ. II. Cláusulas 5.7 e 6 da Cédula de Crédito Bancário que utilizaram o CDI como elemento de composição dos juros remuneratórios, o que afasta a incidência da Súmula 176 do STJ, motivo pelo qual não há ilegalidade no título executivo a refletir em excesso de execução. III. Recurso provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência dos apelados. Aplicação da causa suspensiva prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (TJES. Apel. Número: 0000889-15.2020.8.08.0014. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 25/Jun/2024)

Na presente hipótese, em que pese entendimentos contrários, e a despeito da invocada Súmula STJ 176 na sentença, não encerra ilegalidade a livre eleição do índice de CDI para fins remuneratórios, pois esse índice possui natureza de remuneração tal qual o é, para os negócios interbancários, a que se destina.

Diferentemente do suscitado pela parte recorrida e pelo julgador a quo, o CDI não foi utilizado como indexador da atualização monetária do contrato, mas como índice para remunerar a instituição financeira credora relativa aos juros remuneratórios, conforme interpretação da cláusula sexta do contrato onde ele consta registrado. Vejamos:

“CLÁUSULA SEXTA – ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o saldo médio devedor apresentado ao final de cada mês, calculado de acordo com a metodologia indicada no item IV do preâmbulo, incidirão, na mesma periodicidade, devidamente debitados na conta gráfica aqui vinculada,
encargos denominados básicos
, de acordo com a
remuneração acumulada
, no período, dos
Certificados de Depósito Interbancário (CDI)
, apurada e divulgada pela
Central de Liquidação e de Custódia de Títulos (CETIP)
, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, os quais serão
acrescidos os encargos denominados adicionais – juros –, à taxa efetiva de

8,7311% ao ano
, correspondente à taxa mensal de
0,7000% ao mês
, capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida, quando, a juízo da COOPERATIVA, tornam-se exigíveis. Na hipótese de liquidação ou amortização da operação fora do dia de referência, incidirá atualização
"
pro rata"
por dia útil”.

Ademais, pesquisando no
Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)
do Banco Central, chegamos às seguintes informações para
janeiro de 2014
, aplicáveis a contratos de crédito semelhantes (Cédula de Crédito Bancária – PJ e Capital de Giro – Taxas prefixadas com prazo superior a 365 dias) constatei que a taxa efetiva total do contrato
(19,53% ao ano)
estaria
dentro dos limites praticados pelo mercado em janeiro de 2014
. Embora um pouco superior à média das operações pós-fixadas, a diferença é
pequena (aproximadamente 1,03 ponto percentual)
, o que não configura, por si só, uma onerosidade excessiva ou abusividade.

Melhor explicando, no contrato em análise, como supratranscrito, a taxa de juros fixa foi pactuada em
8,7311% ao ano
(0,7000% ao mês),
com acréscimo
à
taxa de
CDI
.

O CDI em janeiro de 2014 apresentou uma taxa média de aproximadamente 10,90% ao ano (dados históricos do CDI consultados) e esse percentual somado à taxa de juros fixos (8,7311% a.a) corresponde a
19,
6
311% ao ano
, inferior à média das taxas para capital de giro com taxas prefixadas (20,30% ao ano), e levemente superior à média das taxas para capital de giro indexado ao CDI (18,50% ao ano).

Tendo em vista que não há nada nos autos comprovando disparidade excessivamente onerosa entre os juros pactuados (100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 8,7311% a. a.) e a taxa média praticada para esse tipo de operação financeira, deve prevalecer o contrato celebrado entre as partes.

Aqui esclareço ainda que, embora tenha sido produzido laudo pericial, o perito não foi instado a calcular eventual discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie, limitando-se a calcular, em resposta a quesito da parte embargante, como seria o saldo devedor sem a aplicação do CDI, ou seja, apenas com a taxa de juros fixa de 0,7000% a.m.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar a improcedência dos embargos à execução.

Por corolário, inverto os ônus da sucumbência, devendo a parte apelada arcar com as custas e honorários de sucumbência, ora fixados em 13% sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC, observando-se a suspensão do crédito em razão da manutenção do benefício de gratuidade de justiça deferido aos recorridos.

Junte-se cópia ao processo executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.